Tribunal: STF
Processo: Rcl 39758
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 23.954/2020-STF, a defesa postula a apresentação de arquivos de sustentação oral, com base no art. 5-A da Resolução 669/2020-STF (doc. eletrônico 20). Todavia, o pleito é incabível.
    Isso porque a questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento Interno apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF, agora invocado pela defesa do agravante.
    Anoto, também, que a Segunda Turma tem relativizado essa vedação nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração de alguns habeas corpus. 
    Todavia, a referida exceção não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise do writ.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator